Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INCIDÊNCIA DE JUROS REFLEXOS. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nessa linha, a cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro, bem como seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2. Na espécie, verifica-se que a previsão do valor do seguro prestamista (R$26.550,67 – vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos) encontra-se embutida no contrato de adesão, integrando seu Custo Efetivo Total (CET) e o próprio valor total financiado, conforme o quadro de valores do extrato da operação bancária.

3. Ademais, não se extrai dos autos elementos de prova que indiquem que a autora teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que a ela foi facultada a contratação do seguro e da respectiva seguradora, o que vai de encontra ao princípio da boa-fé contratual.

4. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pela consumidora apelante (mas, sim, embutida no contrato de adesão do mútuo bancário), e a instituição financeira condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem ofertar possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência da mutuária, considera-se configurada, in casu, a prática abusiva de venda casada, com esteio no art. 51, IV e 39, I, do CDC.

5. Logo, merece reparo a r. sentença recorrida, a fim de declarar-se nula a contratação de seguro prestamista, assim como sua respectiva cobrança e eventuais encargos sobre ela incidentes.

6. Ausente demonstração de má-fé por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável, ao cobrar serviço com o qual a autora havia supostamente anuído em um primeiro momento, não há falar em restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Assim, inaplicável a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC na espécie.

7. Extrai-se dos autos que, ao integrar o montante total financiado, o prêmio do seguro prestamista fica diluído nas parcelas para pagamento do empréstimo bancário, incidindo sobre ele os mesmos juros aplicáveis ao valor principal solicitado. Desse modo, afigura-se imperiosa a reforma da r. sentença, a fim de determinar o abatimento da cobrança indevida dos juros reflexos incidentes sobre o prêmio do seguro no montante total do contrato principal firmado entre as partes, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.